Tribunal: TJMT
Processo: 1019954-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019954-03.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSE DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113883502):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA – LAUDO HOMOLOGADO E TRANSITADO EM JULGADO - MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO –– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão, não há que se conhecer o recurso interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando o recurso se trata do agravo de instrumento.
Homologado o laudo pericial e afastada as teses invocadas, resta inviável a (re)apreciação da matéria impugnada na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, em face de sua preclusão. (N.U 1019954-03.2021.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 14/12/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 370 e 480 do Código Civil, ao argumento de que se mostra indispensável no presente caso a realização de nova perícia para apurar o valor correto do débito, uma vez que há excesso na execução.
Assevera que “(...) não restam dúvidas de que houve patente cerceamento de defesa, porquanto apesar de manifestar discordância do laudo pericial, este foi homologado. FICA CLARO QUE OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E BASILARES DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA FORAM VIOLADOS QUANDO DA PROLAÇÃO DA R. DECISÃO”.
Aduz que “(...) Nesse diapasão, inquestionável o fato de que a execução deverá observar o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989. Após tal aplicação, do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pela instituição, e a diferença corresponderá aos expurgos da correção monetária devidos, estes deverão ser atualizados de acordo com os demais critérios aplicáveis”. (...) Frente à omissão do julgado acerca dos juros remuneratórios pleiteados na inicial, sobretudo visto que a adoção do índice de 71,13%, que já contabilizava os juros remuneratórios de 0,5% mas deferido na sentença o índice de 70,28% que não os contemplava, foram manejados embargos de declaração pelo Ministério Público de São Paulo que foram acolhidos para acrescentar a incidência de juros de 0,5% sobre os saldos das cadernetas de poupança atualizados pelo índice de 48,16%”.
Afirma que “(...) Nesse contexto, fica evidente que somente após a citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença é que poderá ser configurada a mora desta instituição visto que apenas a partir desse momento é que se poderá identificar o titular do direito e o quantum que lhe é devido”.
Recurso tempestivo (id. 118716476).
Contrarrazões (id. 123769965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 370 e 480 do CC, a parte recorrente alega: (a) que se mostra indispensável no presente caso realização de nova perícia para apurar o valor correto do débito, uma vez que há excesso na execução; (b) que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram violados quando da prolação da decisão; (c) a execução deverá observar o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989; (d) os juros de mora devem ser contados a partir da citação das instituições bancárias em cada uma das liquidações e execuções individuais; e (e) os juros remuneratórios devem incidir de maneira única no mês de fevereiro de 1989.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que,“(...) ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão, não há que se conhecer o recurso interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando o recurso se trata do agravo de instrumento. Homologado o laudo pericial e afastada as teses invocadas, resta inviável a (re) apreciação da matéria impugnada na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, em face de sua preclusão”. (id. 113883502) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, preclusão da matéria impugnada e o não conhecimento do recurso de apelação - ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso, incidindo os óbices sumulares acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça